Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0704453-98.2018.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: EMILLY VIEIRA DOS SANTOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de petição na qual EMILLY VIEIRA DOS SANTOS pede que o DISTRITO FEDERAL e FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS sejam intimados para cumprir a decisão agravada e, assim, ela seja matriculada no curso de graduação de medicina para o qual foi aprovada. Alega urgência na medida uma vez que a Faculdade está no período de matricula e, como o curso tem grade anual, caso não a realize ficará impossibilitada de estudar por mais um ano. No julgamento dos embargos de declaração, recebidos como agravo interno, esta 2a Turma Cível entendeu que “embora, de fato, ainda não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão no 1179133, que julgou o IRDR no 2018.00.2.004334-9 (Tese no 11) – inclusive tendo sido opostos Embargos de Declaração por parte do DISTRITO FEDERAL –, não há impedimento legal a que a tese firmada no incidente seja desde logo aplicada. Ou seja, nada impede que desde já ela produza os seus efeitos”. Nesse contexto, foi mantida a decisão proferida no Primeiro Grau, que deferiu a liminar para conceder à autora o direito à bonificação de 10% (dez por cento) sobre a sua nota no ENEM, com a reclassificação de acordo com a nota, acrescida da referida bonificação. Dessa forma, intimem-se o DISTRITO FEDERAL e a FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE – FEPECS, com urgência, para que cumpram a decisão. Oficie-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator